Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703816-74.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0715647-41.2022.8.07.0005 AGRAVANTE: JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA AGRAVADO: DESCONHECIDOS, MARINEIDE SOUZA, MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS, VALDIR BORGES RODRIGUES DE SOUZA, ROBERTO DA SILVA REIS, CLAUDEMIR SILVA DOS SANTOS, RODRIGO LUIZ BRAGA CARDOSO, ANTONIO GONÇALVES SOUZA, CRISTIANE MENDES DE SOUSA, RIVONEIDE SILVA DE ARAÚJO, ROBSON FERREIRA BARRETO, BASILEU FERREIRA LEITE, MARIA ETERNA DA SILVA, LUCILENE DA SILVA, JANE CLEIDE FIGUEIREDO SANTOS, RAIMUNDA NONATA G. SILVA, KAIRO ARAUJO DA SILVA, WALTERLY MACEDO SANTANA, LEDA DA SILVA REIS, NILZA GONCALVES DA CRUZ, JOSE EUDES DOMINGOS DE ARAUJO, SELMA APARECIDA FIGUEIREDO SANTOS DESPACHO Providencie a secretaria a alteração do polo passivo, conforme requerido pela parte agravante em ID 49505668 e expeça-se os respectivos mandados de intimação. Após cumpridas as diligências, certifique se todos os agravados foram intimados. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora